Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia contábil para apurar os valores devidos em liquidação individual de sentença coletiva.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Caso apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017). Agravo interno não conhecido.
3. Analisando a petição inicial dos autos principais, o Tema 1169 do STJ afeta ações que tramitam como cumprimento de sentença sem a devida liquidação prévia, o que não é o caso dos autos, já que a ação na origem é a própria liquidação por arbitramento. O art. 510 do CPC é expresso ao impor a realização da perícia nos casos em que o juízo não possa decidir de plano.
4. A contestação do Banco do Brasil impugna especificamente os juros moratórios aplicados e o marco inicial de sua incidência, o que demanda perícia contábil, dada a complexidade dos cálculos (juros compostos). Além disso, a própria parte agravante sustenta que a insurgência recursal é exatamente a incidência dos juros, que não são apurados por simples cálculos de multiplicação e divisão.
5. A controvérsia acerca da aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90 e dos benefícios concedidos pelo PROAGRO exigem a realização de perícia contábil para comprovação dos referidos abatimentos no débito.
6. Inexistindo fato novo a ser comprovado que altere a decisão de mérito na ação coletiva, deve ser mantida a decisão agravada que admitiu a realização de perícia contábil para apurar o valor exequendo, em sede de liquidação por arbitramento.
7. Precedentes: Acórdão 1794476, 07424089020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023; Acórdão 1794476, 07424089020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023; Acórdão 1820419, 07485588720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.